Tribunal: TJSP
Processo: 2245421-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO – Laudo médico-psiquiátrico circunstanciado para internação compulsória – Determinação para que o Município elabore a avaliação psiquiátrica, imprescindível para se apurar a efetiva necessidade de internação – Alegação de que a medida equivale à inversão do ônus da prova – Descabimento – A decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO – Laudo médico-psiquiátrico circunstanciado para internação compulsória – Determinação para que o Município elabore a avaliação psiquiátrica, imprescindível para se apurar a efetiva necessidade de internação – Alegação de que a medida equivale à inversão do ônus da prova – Descabimento – A decisão impugnada privilegia o direito à vida, ainda que seja desfavorável às conveniências da Administração Pública Municipal – Confirmação da decisão agravada – Recurso não provido.